Tribunal: STF
Processo: ARE 1269521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR. SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. ABSORÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí) o que encontra óbice nas súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.